Tribunal: TJPA
Processo: 0000940-65.2012.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES E APTAS. PALAVRA DA VÃTIMA. ESPECIAL RELEVÃNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADO. CORREÃÃO. NECESSIDADE. MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â Mostra-se incontroversa a materialidade e a autoria delitiva, restando claro nos autos que o rÃ©u, na companhia de outro indivÃduo, em conluio, com emprego de arma branca (faca), praticou o assalto. Tal conclusÃ£o Ã© decorrente dos depoimentos seguros da vÃtima e do Policial que efetuou a prisÃ£o em flagrante do rÃ©u na posse de parte da res furtiva, revelando-se acertada a decisÃ£o do juÃzo, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o.2 â Mesmo apÃ3s o ajuste das circunstÃ¢ncias judiciais, lhe resta fixado de forma desfavorÃ¡vel o vetor das circunstÃ¢ncias do delito, o que jÃ¡ Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo o quantum de pena calculado pelo juÃzo, apÃ3s as correÃ§Ãμes, excessivo e desmedido, cabendo ser redimensionado.3 â Uma vez que o delito em anÃ¡lise nos autos foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situaÃ§Ã£o nÃ£o mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei nÂº 13.654/2018 revogou o inciso I do Â§2Âº do artigo 157 do CÃ3digo Penal, cabe a sua exclusÃ£o (aplicaÃ§Ã£o da novatio legis in mellius), valendo enfatizar que embora nÃ£o configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderÃ¡ ser utilizado para majoraÃ§Ã£o da pena-base, quando as circunstÃ¢ncias do caso concreto assim justificarem, o que nÃ£o Ã© o caso dos autos.4 â O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao rÃ©u encontra-se nos termos do art. 33, Â§ 2Âº, alÃnea âbâ, do CP, nÃ£o reclamando qualquer reparo.5 â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000940-65.2012.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ABAETETUBA
APELANTE: JAIRO DE JESUS QUARESMA FERREIRA - Def. Público Danielle Carvalho
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES E APTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mostra-se incontroversa a materialidade e a autoria delitiva, restando claro nos autos que o réu, na companhia de outro indivíduo, em conluio, com emprego de arma branca (faca), praticou o assalto. Tal conclusão é decorrente dos depoimentos seguros da vítima e do Policial que efetuou a prisão em flagrante do réu na posse de parte da
res furtiva
, revelando-se acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição.
2 - Mesmo após o ajuste das circunstâncias judiciais, lhe resta fixado de forma desfavorável o vetor das circunstâncias do delito, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo o
quantum
de pena calculado pelo juízo, após as correções, excessivo e desmedido, cabendo ser redimensionado.
3 - Uma vez que o delito em análise nos autos foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei nº 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, cabe a sua exclusão (aplicação da
novatio legis in mellius)
, valendo enfatizar que embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem, o que não é o caso dos autos.
4 - O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao réu encontra-se nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CP, não reclamando qualquer reparo.
5 -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JAIRO DE JESUS QUARESMA FERREIRA
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de
07 anos e 08 meses de reclusão, e 16 dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto, pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoa, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Consta da sentença que:
¿(...) Aduz a denúncia, em síntese, que no dia 18/04/2012, por volta das 12h00min, neste município, a vítima Juliana dos Santos Silva trafegava em via pública, quando foi abordada pelo ora acusado que, acompanhado de outro nacional conhecido por Luizinho, anunciou o assalto a vítima e sua amiga, mediante o emprego de uma arma branca tipo faca, a qual o ora acusado colocou contra o pescoço de Juliana para ameaça-la e facilmente subtrair os
pertences da vítima, quais sejam um aparelho de telefonia celular, um estojo de caneta e lápis, um relatório da UFPA, além de um cartão visa do Banco do Brasil e a sua carteira de identidade.¿

A denúncia foi recebida, e após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 66/70).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (razões fls. 75/79), onde requer a absolvição do apenado por alegada ausência de prova da participação na prática do delito ou, em alternativa, a reforma da dosimetria da pena para, redimensionar a reprimenda no mínimo legal ou o mais próxima do mínimo, ante a preponderância das circunstâncias judiciais favoráveis.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 83/87).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva pronunciou-se pelo
¿conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para a sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu improvimento, por absoluta falta de amparo legal.¿
Textuais (fls. 94/98)

É o relatório. À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 06 de outubro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1 - Do pleito absolutório:

Conforme apontado pelo juízo, no
decisum
guerreado, o réu foi preso, processado e condenado por ter, no dia 18 de abril de 2012, por volta das 12h, na companhia de outro indivíduo, de forma consciente e voluntária, usando arma branca (faca), subtraiu 01 (um) aparelho celular, além de outros pertences da vítima (carteira de identidade, cartão de crédito, entre outros), nas proximidades da Secretaria de Meio Ambiente, em Abaetetuba, onde o comparsa ¿Luizinho¿, anunciou o assalto à vítima que trafegava sozinha, ameaçou-a com uma faca em seu pescoço, se apossou dos seu pertences e fugiu na bicicleta que era conduzida pelo ora apelante,
Jairo de Jesus
.

O acusado Jairo foi detido na posse do cartão de crédito do Banco do Brasil em nome da vítima, bem como o seu documento de identidade (que estava escondido em suas partes íntimas), tendo a vítima, no dia seguinte, recuperado o celular, conforme o Auto de Apreensão e Apresentação (fl.14-em apenso) e auto de entrega (fl.15-em apenso).

O réu foi reconhecido na delegacia, bem como em juízo pela vítima, que prestou declarações seguras e coesas a respeito do evento criminoso, corroboradas pelo testemunho do Policial que participou da prisão do réu, vejamos:

Aa vítima
Juliana dos Santos Silva,
confirmando as declarações prestadas na fase de inquérito,

narrou em juízo (fls. 56, 56 - verso):
¿Que vinha andando às proximidades de sua residência; Que o acusado veio em uma bicicleta o acusado com mais o Luizinho e parou a bicicleta na sua direção e ficou esperando o rapaz lhe assaltar; Que na verdade não foi o acusado que colocou a faca mas estava envolvido; Que ligou para seu marido que é policial militar e o acusado levou sua bolsa e acharam sua identidade com o acusado e outro rapaz tinha sumido; Que o Jairo deu a fuga e reconheceu o acusado na delegacia; Que sua identidade estava nas partes intimas do Jairo e no outro dia recuperou seu celular.¿

A testemunha de acusação, PM
Celso Miranda Silva
em seu depoimento judicial, confirmou os termos das declarações prestadas na delegacia, narrando que Jairo e Luizinho estavam na mesma bicicleta, que Luizinho era quem estava com a faca. Enfatizou que não conseguiram prender Luizinho, e que prenderam Jairo pelas características físicas repassadas pela vítima; Que na posse de Jairo, no momento da prisão, estava a carteira de identidade da vítima e um cartão de crédito do Banco do Brasil.

O acusado
Jairo de Jesus
, por sua vez, em todas as oportunidades em que foi ouvido, negou as acusações, no entanto não conseguiu explicar a procedência dos objetos da vítima apreendidos em seu poder.

Como se vê, é incontroversa tanto a materialidade quanto a autoria delitiva. Resta claro nos autos que o réu, na companhia de outro indivíduo, em conluio, e com emprego de uma faca, praticaram o assalto, sendo ele o responsável por ¿dar fuga¿ ao seu comparsa, conclusão decorrente dos depoimentos seguros da vítima e da testemunha.

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em qualquer tipo de absolvição, de vez que o acusado praticou o delito em conluio com outro indivíduo e com emprego de violência e grave ameaça perpetrada com o uso de uma faca. Até porque, cabe sempre lembrar que a palavra da vítima apresenta especial relevância nos crimes dessa natureza (Apelação Penal 4551847, 4551847, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-03-09).
2 - Do pedido de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal:

Neste particular, requereu a defesa o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal culminado ao crime em tela.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilada merece parcial acolhimento.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifiquei que o magistrado primevo realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
verbis
:
¿Analisadas as diretrizes do art.59, constato que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie nada tendo a valorar; possui bons antecedentes; Não há elementos para aferir a
conduta social e a personalidade do acusado; motivos do crime é a busca do lucro fácil
;
circunstâncias do crime

não o recomendam, porquanto se encontrava em concurso de agentes dificultando a defesa da vítima, o que passo a valorar
; encontrava-se também em emprego de arma, o que não valoro para não proceder em bis in idem;
conseqüências
extrapenais favoráveis;
não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito,
motivos pelos quais entendo que o acusado deva ter a sua pena base estabelecida acima no mínimo legal, ou seja, 06 anos e 03 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Ausentes circunstâncias agravantes.
Presente uma circunstância atenuante (art.65 I do CPB), de modo que diminuo a pena em 06 meses, dosando uma pena intermediária de 05 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias multa. Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I do CP, elevo a reprimenda (em 1/3
), 07 anos e 08 meses de reclusão, e 16 dias-multa,
sendo cada uma no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime, observado o art.60 do CP.
Incabível a substituição em face do réu não possuir requisitos objetivos para fazê-lo, não se amoldando aos requisitos do art. 44 do CPB e art. 77 do CPB, no tocante a suspensão condicional da pena.
A pena será cumprida inicialmente em regime Semi-Aberto, (CP, art. 33, § 2º, `b¿, do CP).¿

Com efeito, extrai-se que o juízo
a quo
, ao efetuar a 1ª etapa de dosimetria da pena, observando as premissas do artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-basilar no patamar de 06 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, valorando negativamente os motivos, circunstâncias e comportamento da vítima.

Na 2ª etapa dosimétrica, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes, mas reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, passando a pena ao patamar de 05 anos e 09 meses de reclusão e 12 dias multa.

Na 3ª etapa, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Todavia, foi reconhecida a causa de aumento de pena do emprego de

arma, prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157 do Código Penal, sendo exasperada a pena na fração de 1/3 (um terço). Por tal razão, a pena em definitivo restou fixada no patamar de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto.

É cediço que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
¿sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal¿
, consoante leciona o nobre jurista Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2012, p. 414).

No presente caso, em relação à análise do art. 59 do CP, tenho que merece algumas considerações, onde passo, então, para a análise individualizada destes.

No que tange ao vetor dos
motivos do delito
, tenho que deve ser neutralizado, de vez que o magistrado ao negativá-lo sob o fundamento de
¿lucro fácil¿
, utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal.

Não obstante, ao valorar negativamente o vetor judicial
comportamento da vítima
, o juízo monocrático assim se reportou,
verbis:
¿(...).
não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito¿
. Nos termos da Súmula nº 18/2016 - TJ/PA, o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou neutra, quando não há contribuição. Logo, a ponderação negativa do presente vetor também merece ser reformada.

Na segunda fase, não há reparos a serem feitos.

Na terceira fase, cabe-me fazer alguns reparos, uma vez que o delito em análise nos autos foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei nº 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal.

Assim, tendo em vista a
abolitio criminis
, promovida pela referida lei, e em observância ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, devendo ser excluída a causa de aumento do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, do cálculo dosimétrico.

Todavia, cabe pontuar que, embora o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizada para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem, o que não entendo ser o caso dos autos.

Por tais argumentos, acolho parcialmente o pleito recursal em epígrafe, e passo a realizar nova dosimetria da pena a ser aplicada ao ora apelante.

Passo a analisar a dosimetria da pena a ser aplicada ao recorrente, observando as premissas do artigo 68 e 59 do Código Penal.

1ª fase: Após as devidas correções, tenho que restou negativado o vetor das
circunstâncias do delito,
razão pela qual fixo a pena base no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

2ª fase: Mantenho os mesmos fundamentos da sentença, e minoro a pena em 06 (seis) meses pelo reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, restando a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa.

3ª fase: Não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Todavia, uma vez que a causa de aumento de pena do concurso de pessoas já foi reconhecida pelo magistrado na 1ª fase da dosimetria da pena, não cabe aqui novamente exasperar a pena, razão pela qual fixo a pena em definitivo no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa,
a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos da sentença.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez não atendidos os requisitos objetivos do artigo 44 e incisos do Código Penal.

Inviável o Sursis, nos ditames do artigo 77 do Código Penal.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reanalisar as circunstâncias judiciais, excluir a majorante do emprego de arma, e redimensionar a pena fixada para o patamar 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantendo o regime semiaberto, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator